Tribunal: STF
Processo: RE 1539446
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. Precatório expedido em ação expropriatória. Trânsito em julgado da ação. Impugnação com fundamento em violação da Lei n.º 11.960/09 e da Súmula Vinculante n. 17, do C. Supremo Tribunal Federal, com a consequente devolução dos valores que entende terem sido pagos indevidamente. Impossibilidade. Correta extinção da presente execução nos termos do artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXIV, 100, §§5º e 12, da Constituição da República, e 97, §16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de ação de desapropriação promovida pela apelante em face dos apelados, julgada procedente e confirmada por acórdão transitado em julgado, que foi objeto de conta de liquidação, também transitada em julgado. Foi expedido precatório submetido a parcelamento e totalmente pago. Desta forma, tendo a apelante realizado os pagamentos concordando com os cálculos elaborados, bem como com as respectivas decisões homologatórias, a matéria em questão encontra-se acobertada pela preclusão, não cabendo agora ser revista para a exclusão dos juros moratórios e compensatórios, mormente tenha o Supremo Tribunal Federal, após a realização dos pagamentos, editado Súmula acerca da questão. [...] Ora, a apelante pretende seja acolhida a impugnação apresentada, considerando para fins de refazimento dos cálculos, diplomas legais editados após a prolação da sentença e do acórdão que fixaram a indenização e que já teriam transitado em julgado, com a consequente devolução dos valores que entende terem sido pagos indevidamente. [...] Através dos documentos dos autos, verifica-se a ocorrência do pagamento integral da indenização, permitindo, assim, a extinção da execução.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o caso em tela distingue-se do Tema 132 RG, bem como da Súmula Vinculante nº 17, pois trata-se de precatório judicial, submetido a parcelamento, já integralmente pago, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Ademais, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1178005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11-09-2019)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não se admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 540731 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-047 10-03-2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (ARE 1180615 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09-09-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente